Tribunal: TJMT
Processo: 0001189-67.2017.8.11.0088
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001189-67.2017.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VANESSA LOPES FERREIRA - CPF: 020.528.461-23 (APELANTE), ROMILDO DE PAIVA - CPF: 871.389.991-00 (ADVOGADO), WALAS RAMOS MARTINS (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WALAS RAMOS MARTINS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – POSTULADA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS
AO
DEFENSOR DATIV
O
–
VALOR ANTERIORMENTE FIXADO LIGEIRAMENTE AQUÉM DAPRESTEZA DO TRABALHO
DESEMPENHADO PEL
O
ADVOGAD
O
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AUMENTAR A VERBA HONORÁRIA EM QUANTITATIVO JUSTO E RAZOÁVEL PARA REMUNERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS.

RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

Conquanto a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil tenha caráter meramente recomendatório, o magistrado, ao fixar os honorários
advocatícios

ao
defensor dativ
o
, deve levar em consideração a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado. Por
conseguinte,
se o valor fixado pelo juízo de primeiro grau está ligeiramente aquém da qualidade
dos serviços

executados
pel
o

profissional da advocacia
, é de rigor a majoração de seus honorários em quantitativo proporcional ao trabalho desempenhado na ação penal, embora diverso daquele estabelecido como mínimo na tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso.

Incidência da tese firmada no Tema n. 984 do Superior Tribunal de Justiça.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Vanessa Lopes Ferreira
contra a sentença prolatada
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã-MT,
nos autos da
Ação Penal
n.
0001189-67.2017.8.11.0088
,
após julgamento pelo Conselho de Sentença,

absolve
ndo
-a da
prática do crime de
homicídio qualificado tentado
, previsto no art. 12
1
, §
2
o
II e art. 4, II
, do Código Penal
.

A

apelante
, forte nas razões recursais que
estão

no ID
111896574
,
postul
a

a
majoração dos
honorários

arbitrados a título de
honorários do
advogado dativo
, ao argumento de que não foi observado o valor de referência
estabelecido na Tabela de Honorários da OAB-MT
.

O
Ministério Público,
na petição exteriorizada no
ID
111896584
,
informa não ter interesse em apresentar contrarrazões recursais, esclarecendo que o objeto do
presente
recurso é de cunho puramente patrimonial.

Nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
visto

no ID

112700981, pugna pelo desprovimento
do vertente

recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

D
epreende-se
destes
autos que

o juí
zo de primeira instância nomeou o advogado
Romildo Paiva, inscrito na OAB/MT sob o n. 23.620
,
para atuar de forma dativa na defesa
de

Vanessa Lopes Ferreira
, na ação penal
acima citad
a
, fixando os honorários por ocasião da sentença absolutória, em Plenário do Júri, no valor correspondente a 8
(oito)

URHs

(ID 111896577)
, valor,
este
, contra o qual se insurge pugnando
a
observa
ção da
tabela de honorários publicada pela OAB-MT
.

Como se sabe, o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.1.656.322/SC e 1.665.033/SC (Tema n. 984),
realizado no
4 de novembro de 2019sob a égide dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que
as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal
, mas servem como referência para a fixação de valor que seja justo e que reflita o labor
executado
pelo advogado.

No entanto, c
onquanto a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil tenha caráter meramente recomendatório, o magistrado, ao fixar os honorários ao defensor dativo, deve levar em consideração a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado
pelo profissional
.

O que não ocorreu no caso destes autos.

Com efeito,
conforme asseverado alhures, o

advocatus
foi nomead
o
defensor dativ
o
de
Vanessa
Lopes Ferreira

no dia
29
de
agost
o de 20
18
, já durante a audiência de instrução processual, mais precisamente, por ocasi
ã
o
do seu interrogatório

(ID
111896453, p. 49
), a quem foi imputada a prática do
crime
de
tentativa de homicídio qualificado
. No desempenho de seu mister, no dia
26
de
novembr
o de 20
18
,

o
causídic
o apresentou
as
alegações finais
em
três
laudas
(ID
111896453, p. 73/76
), viabilizando

a prolação da

sentença em
19
de
fevereir
o de 2021
,
cujo trânsito em julgado foi registrado em
data de
29 de junho de 2021
sem interposição de recurso
pelas
partes
. P
or ocasião das providências do
art
. 422, do Código de Processo Penal, o
profissional
da advocacia
arrolou as mesmas testemunhas da acusação e requereu a realização da sessão de julgamento na forma presencial em
uma lauda
(ID 111896453, p. 119)
.

N
a sessão
do Júri
foram
ouvidas
duas testemunhas e
levado a cabo o
interrogatório da
ap
e
lante. A
defesa fez o uso da palavra por uma hora e meia na fase dos debates e por mais uma hora na tréplica, devendo, ademais, ser registrado que após a votação
dos jurados,
o magistrado proferiu a sentença absolutória, da qual, por óbvio, o
defensor dativ
o

não
recorreu
,
fazendo
-o
,
tão-somente,
visando à obtenção

d
a majoração
dos
honorários
sob apreciação.

Como se extrai do resumo da tramitação destes autos, trata-se de processo de rito
escalonado do júri, atuando o defensor dativo nas duas fases que, no entanto,
se desenvolveu sem nenhum incidente adicional que necessitasse da intervenção extraordinária d
o
advogad
o
dativ
o
na defesa
da apelante
,
condição,
essa, que evidentemente decorreu também da presteza da atuação del
e
em todos os atos processuais nos quais
a
sua manifestação
técnica
foi necessária.

Por conseguinte, considerando que a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado de Mato Grosso, recomenda que, nos processos afetos ao processo sumário, os honorários sejam fixados no mínimo
no valor correspondente a
30

URHs
(item
9
.1 da Tabela XIX),
o
quantum

equivalente
a

8
(oito)

URHs
pela atuação d
o
aludid
o
profissional da advocacia
– que, diga-se,
mais uma vez,
na fase dos debates em plenário, fez uso da palavra, argumentando, com os jurados,
por cerca de duas horas e meia na
t
ribuna –,
demonstra ser um quantitativo ligeiramente aquém do justo e proporcional ao trabalho por
ele
desempenhado ao longo de quase
três anos
. Mas, por outro lado, também não justifica o arbitramento do valor mínimo de
30

URHs
, isto é, R$
30.713,18
(
trinta
mil,
setecentos e treze
reais e
dezoito
centavos)
, onerando, excessivamente, o Estado
de Mato Grosso
.

Nessas circunstâncias, forte no entendimento que o Superior Tribunal de Justiça tem sobre a matéria,
tem-se por
adequado e suficiente o arbitramento dos honorários postulados
pelo advogado dativo
em
13
(treze)

URHs
, vigente à época da sentença, o que equivale a R$
13.309,01
(
treze
mil,
trezentos e nove
reais e
um
centavo).

Posto isso, em dissonância do parecer da cúpula ministerial,
dou parcial provimento

ao
verte
nte
recurso, para majorar a verba honorária d
o
defensor dativ
o
nomead
o
nestes autos,
o
advogad
o

Romildo
Paiva
(OAB/MT n.
23.620
), para
13

(treze)
URHs
, vigente à época da sentença, o que equivale a R$
13.309,01 (treze mil, trezentos e nove reais e um centavo)
, como remuneração do trabalho desenvolvido em favor de
Vanessa Lopes Ferreira
.

Expeça-se a
respectiva
certidão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022